Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH MOURA VIANA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0716177-91.2021.8.07.0001 proposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME em desfavor da agravante, indeferiu o pedido formulado pela executada de que eventual penhora não recaísse sobre conta bancária onde recebe seus proventos de aposentadoria, assim como determinou que fossem realizadas as medidas constritivas necessárias à quitação do débito objeto da lide. A r. decisão recorrida (ID 71281142) restou fundamentada no fato de que a agravante/executada não apresentou nenhum fato impeditivo ao prosseguimento do feito, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, tampouco proposta de acordo com o objetivo de quitar dívida por ela reconhecida. Em seu agravo de instrumento, a agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser pessoa idosa, aposentada e que aufere como única fonte de renda benefício previdenciário que, inclusive, encontra-se atualmente bloqueado em decorrência da decisão agravada. No mérito, sustenta: (i) a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim como considerando a condição de vulnerabilidade da agravante, por ser pessoa idosa; e (ii) a manifesta existência de perigo de dano, haja vista que a conta bancária bloqueada é onde a agravante recebe sua única fonte de renda, de modo que o bloqueio determinado pelo Juízo de origem a impede de atender suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. Ao final, a agravante postula o deferimento de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão do bloqueio deferido; e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de confirmar a ilegalidade do bloqueio determinado pelo Juízo de origem, reformando a decisão agravada. Por meio da decisão sob o ID 71301893, esta relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela recorrente, e fixou prazo para recolhimento do preparo. Comprovantes de recolhimento do preparo presentes nos IDs 71326016 e 71325513. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta bancária da agravante, em razão de o valor supostamente referir-se a verba de natureza salarial. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a verossimilhança das alegações da recorrente, tampouco a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 833, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o objeto da penhora, elencando aquele que é impenhorável. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista naquele dispositivo legal, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1882992, 07105622120248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673582, 07379697020228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhorada, conduzindo à sua impenhorabilidade. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, segundo atesta o §3o do inciso I do art. 854. Analisando-se os autos, é possível verificar que a agravante, no intuito de comprovar a natureza salarial da verba penhorada, apresentou extrato bancário completo do mês em que se operou o bloqueio de valores (ID 71281141). O anexo SISBAJUD presente no ID 234146586 dos autos originários indica que foi determinado bloqueio no valor de R$ 59.936,44 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), nas contas de titularidade da agravante no Mercado Pago IP LTDA, na Caixa Econômica Federal e no Banco de Brasília S.A – BRB, não tendo sido determinado o bloqueio de conta salário. O valor impugnado pela agravante é o de R$ 9.719,84 (nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) bloqueado de sua conta bancária no Banco de Brasília – BRB. Contrapondo-se o extrato bancário apresentado (ID 71281141) e o contracheque da agravante referente ao mesmo período (ID 71281143) constata-se que o valor bloqueado (R$ 9.719,84) é inferior ao valor líquido recebido pela recorrente em abril/2025 (R$ 10.726,67). Ademais, o extrato aponta que o valor bloqueado foi referente a saldo de poupança, constando saldo zerado na conta corrente. De mais a mais, a agravante possui limite de cheque especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui limites de empréstimo pré-aprovado, assim como é titular de outras duas contas bancárias em instituições financeiras distintas. Tais informações vão de encontro à alegação da recorrente de que o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária compromete o seu mínimo existencial e a impede de subsidiar suas necessidades básicas, porquanto os documentos apresentados não são suficientes a demonstrar que a única fonte de renda da agravante decorre de seus proventos de aposentadoria. Dessa forma, não restou devidamente demonstrado que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza salarial, de modo que não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e a análise do pedido de tutela recursal, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos, em razão da perda do objeto, haja vista que os embargos opostos têm por objetivo questionar o não julgamento da antecipação da tutela recursal, analisada neste momento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.